Tribunal: TJBA
Processo: 0036129-40.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
0036129-40.2010.8.05.0001

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante(s)

:
Antônio Martim dos Santos

Advogado

: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado

: Ministério Público do Estado da Bahia

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA COMPROVADA. GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
. Réu condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro qualificada (art. 159, §§ 1º e 2º, do CP), contra seu próprio irmão.

2
. Recurso fundado na tese de insuficiência de provas para a condenação.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução são suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, enquanto mandante da ação criminosa perpetrada por terceiros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelos agentes e a vítima, a palavra desta assume valor probatório de destaque, mormente quando amparada pelo restante do conjunto probatório, com relevo para a ratificação da versão acusatória por testemunha e a evidenciação de que os valores extorquidos foram efetivamente pagos.

5
. Tendo a vítima apontado de modo hígido a autoria delitiva de seu próprio irmão, inclusive com o qual falara durante a manutenção em cativeiro para que, na iminência de ser morto, deixasse um recado à filha, em relato ratificado por testemunha, não há margem a se reconhecer fragilidade probatória para o alcance do juízo condenatório positivo.

6
. Extraindo-se do conjunto probatório, de modo hígido, que o apelante, em atuação articulada com outros agentes, atraiu a vítima para uma emboscada e, a partir daí, ordenou fosse mantida em privação de liberdade até o pagamento de valores em dinheiro, situação que perdurou por 06 (seis) dias e teve como desfecho o desferimento de vários disparos de arma de fogo naquela, então dada como morta, inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 159 do Código Penal, na forma de seus §§ 1º e 2º.

7
. À míngua de impugnação recursal quanto ao cálculo da pena, a constatação de que o procedimento observou os limites legais e preservou a discricionariedade razoável do julgador afasta a possibilidade de ajuste de ofício.

8
. Malgrado não consista propriamente objeto recursal, mas postulação processual acessória, tendo o apelante alegado insuficiência de recursos para custear as despesas decorrentes da condenação e requerido delas ser dispensado, se haveria de, por regra, deferir-lhe o benefício da Gratuidade de Justiça, na forma dos arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, de subsidiária aplicação, ainda que exclusivamente quanto às despesas de processamento do próprio recurso, na medida que eventual dispensa das custas atinentes à condenação penal se insere nas atribuições do Juízo de Execução. Nesse sentido, porém, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recurs
o
na fase de conhecimento, postulação em face da qual manifesta a ausência de interesse recursal, na vertente utilidade, a obstar seu conhecimento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação baseada na palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, em delitos cometidos às ocultas. 2. A atuação do réu como mandante do crime de extorsão mediante sequestro, mesmo sem sua presença no local do crime, é suficiente para a caracterização da autoria mediata, sobretudo quando inequívoco ser o responsável pela ação, inclusive assim registrando em contato telefônico com a vítima.”

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CP, art. 159, §§ 1º e 2º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1645270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0036129-40.2010.8.05.0001
, em que figura como apelante
Antônio Martim dos Santos
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator